Tribunal: STF
Processo: RE 92167
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL EM FACE DO OBICE DA ALÇADA. NÃO
INDENIZAÇÃO DA CHAMADA ÁREA "NON AEDIFICANDI", POR HAVER APENAS UMA
LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM OCORRER PERDA DA PROPRIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 153, PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.